Tribunal: TJMT
Processo: 0023223-48.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023223-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 531.366.591-04 (APELANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MARILZA PRESTES DE OLIVEIRA - CPF: 596.894.719-53 (VÍTIMA), GUTEMBERG RHAUAN MIMAR FRANCA DE AGUIAR - CPF: 055.655.741-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU
EX OFFICIO
A PRESCRIÇÃO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E, NA PARTE REMANESCENTE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, inc. II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-se ao réu pena privativa de liberdade, inicialmente fixada em regime semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo; (iii) verificar a pertinência no reconhecimento da majorante do concurso de pessoas; (iv) analisar o cabimento da aplicação da atenuante da confissão espontânea; (v) revisar o regime inicial de cumprimento da pena; e (vi) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir:

3. Deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com base no art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, diante do lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença.

4.

Restando demonstrada a coautoria do réu, que contribuiu de forma direta e consciente para a prática do roubo majorado, em unidade de desígnios com os demais envolvidos, afasta-se a tese defensiva de incidência do art. 29, §1o, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância, muito menos em exclusão da majorante correlata ao concurso de agentes.

5.

É pertinente o reconhecimento

da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, em virtude da confissão extrajudicial do réu, que foi utilizada como elemento probatório para fundamentar a condenação.

6.

Considerando a novel pena definitiva, igual a 04 (quatro) anos de reclusão, verifica-se que o prazo prescricional de 08 (oito) anos aplicável foi superado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, sendo imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo crime de roubo majorado. Fica
prejudicada a análise dos pedidos defensivos remanescentes.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Pronúncia de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal no que se refere ao crime de corrupção de menor. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida na extensão remanescente, com o consequente reajuste da pena final pelo crime de roubo e a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva..

Tese de julgamento
:

8.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores extingue a punibilidade, conforme arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal. A participação de menor importância exige prova inequívoca de que a contribuição do agente foi irrelevante ou acessória, o que não se verifica em atos conscientes de coautoria, mesma conclusão que afasta a pretensão exclusão do concurso de agentes. Deve incidir a atenuante em virtude da confissão extrajudicial do réu, que foi utilizada como elemento probatório para fundamentar a condenação. Cumpre reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva se entre os marcos interruptivos foi superado o lapso temporal correspondente à pena imposta ao acusado.
”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, §1o; 33, §2o, alínea c; 65, inciso III, alínea d; 107, IV; 109, V; art. 157, §2o, incisos I e II. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC n. 947.737/SP; TJMT, N.U 1001043-68.2021.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0023223-48.2015.8.11.0042, na qual o réu foi
condenado
nas sanções previstas pelo
art. 157, §2o, inc. II do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, à pena privativa de liberdade de
0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto
, e

ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244834682, o apelante vindica a
absolvição
do delito de
corrupção de menor.
De outro lado,
quanto ao
crime de roubo
, busca o reconhecimento da
participação de menor importância
, com pleitos consecutivos
pela
exclusão da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes
; pelo
redimensionamento da pena
aplicada
, tanto pelo viés da valoração dos predicados pessoais favoráveis por si ostentados, quanto pelo
reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea, com o consequente
abrandamento do regime
de cumprimento
para o inicialmente aberto e a
substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direitos.

Em contrarrazões acostadas no ID 244834692, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a opinar, i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 253761163, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, com providências de ofício.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO:

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 244834687)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Nada obstante, muito embora não tenha sido suscitada por qualquer das partes, da análise detida dos autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
crime de corrupção de menor
.

É cediço que, a teor da regra disposta no art. 110, §1.o, do CP, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Na hipótese em apreço, o apelante foi denunciado e condenado pelos delitos de
roubo majorado
e

corrupção de menor
, sendo-lhe impostas as respectivas penas individuais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de
01 (um) ano de reclusão
,

devidamente certificado o trânsito em julgado para o
Ministério Público
; por tal razão, a prescrição deve ser calculada com base na pena em concreto mencionada alhures, conforme inteligência do art. 110, §1o e art. 119, ambos do
Código Penal, e enunciado da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

Logo, o prazo prescricional, consoante os patamares dispostos no

art. 109, inc. V c/c o art. 110, §1o, ambos do CP,
especificamente em relação ao delito de corrupção de menores
, corresponde ao lapso temporal de
04 (quatro) anos
.

Assentadas tais premissas, e compulsando os autos, tem-se que a
denúncia foi recebida
pelo d. juízo
a quo
em
09/10/2015

(ID 244834653 - Pág. 9), ao que se seguiu o regular trâmite do feito, findando na
sentença
prolatada em
04/04/2024
(ID 244834675). Portanto, forçoso reconhecer que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença
,
transcorreu lapso temporal
superior a 04 (quatro) anos
, a fulminar o direito de punir do Estado, porquanto alcançada tal pretensão punitiva pelo instituto da prescrição retroativa.

À vista disso, DE OFÍCIO, declaro
extinta a punibilidade

do apelante
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
quanto à imputação

do tipo penal previsto no

art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, ante a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no art. 107, inc. IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida
ex officio
a extinção da punibilidade apenas em relação ao delito de corrupção de menor
,
a análise meritória deste recurso resta limitada à irresignação do apelante
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
quanto ao delito de roubo majorado.

Compulsados os autos, verifico que o réu foi denunciado como incurso
nas penas do
art. 157, §2o, I e II do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90
, porque, no dia 18 de setembro de 2015, por volta das 14h50, na Av. Fernando Correa da Costa, nesta capital, previamente ajustado e com cooperação de conduta com o adolescente corrompido
Gutemberg Rhauan Mimar França Aguiar
, de 17 (dezessete) anos de idade, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente na bolsa contendo aparelho celular, dinheiro e documentos de propriedade da ofendida
Marilza Prestes de Oliveira
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, o acusado e o adolescente chegaram ao local do crime na motocicleta Honda CG, de cor preta e placa NPF 3189, oportunidade na qual o adolescente Gutemberg desceu com a mão por dentro da camiseta, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu a bolsa da ofendida. Por sua vez, o apelante permaneceu na moto para dar suporte à fuga, logrando êxito na evasão do local. Ainda assim, a Polícia Militar logrou localizar os envolvidos ainda na posse da
res furtivae
.

Ao término da regular instrução processual a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, porquanto reconhecido apenas o concurso de agentes para o roubo, sendo afastado o emprego de arma de fogo.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Do reconhecimento da participação de menor importância:

De proêmio, o recorrente vindica o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 29, § 1o, do Código Penal
, firme na alegação de que
MANOEL

teria tido
participação de menor importância
para a consumação do delito.

Conforme arrazoado pela i. defesa,
“a participação de Manoel se limitou a pilotar a motocicleta utilizada na fuga, não tendo ele anunciado ou executado a subtração, tampouco empregado violência ou grave ameaça contra a vítima” sic
ID 244834682 - Pág. 3
;
por tal motivo sua conduta deve ser considerada
não decisiva para a prática delitiva
, a acarretar necessariamente a diminuição de sua pena.

De proêmio, sabe-se que, conforme previsto pelo art. 29,
caput
, do Código Penal, “
quem,
de qualquer modo
, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade
” – destaquei.

A despeito da argumentação deduzida nas razões defensivas, ao analisar o conjunto probatório amealhado nos autos, concluo que
inexiste evidência
de que
MANOEL
tenha tido participação de menor importância para a prática criminosa. Pelo contrário, as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes à demonstração da
autoria e da materialidade delitivas
, inexistindo,
in casu
, hipótese de que
o apelante
tenha atuado como mero partícipe, e não como
coautor
.

Isso porque, como é cediço, no tocante ao concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
,
sendo certo que,
para fins de punição
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
. Significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios

e

pluralidade de condutas

causalmente relevantes

para a prática de determinado

crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas “na medida da culpabilidade” de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, a legislação prevê a
“participação de menor importância” (art. 29, § 1o, do Código Penal)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele
partícipe
cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

In casu
, a despeito da confissão apresentada extrajudicialmente (ID 244834652 - Pág. 19/21), oportunidade na qual
MANOEL
confirmou ter saído com o adolescente
“para fazer um vale” sic
, culminando na conduta de
Gutemberg
arrancar
“a bolsa da senhora que estava distraída” sic
, seguindo à fuga conduzida pelo recorrente; é certo que, em juízo, o réu negou qualquer participação no ilícito.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado asseverou que apenas teria dado carona ao adolescente na data fatídica, e parou em determinado ponto do trajeto para solucionar um problema mecânico. Entretanto, nesse ínterim,
Gutemberg Rhauan
teria tomado a iniciativa para o ilícito, sem o conhecimento de
MANOEL
, de modo que apenas soube do ilícito após a abordagem policial (ID 244834653 - Pág. 71).

Nada obstante a perspectiva apresentada pelo réu, não se desconhece que o acervo probatório dos autos também é composto pelas declarações apresentadas pela vítima
Marilza Prestes de Oliveira
,
ratificando em juízo a narrativa apresentada na fase policial, notadamente o fato de que, enquanto estava no ponto de ônibus, percebeu que uma motocicleta ocupada por dois indivíduos passou e parou logo à frente. Na sequência, descreve que um dos homens desceu do veículo, se aproximou, gesticulou o porte de uma arma por debaixo da camiseta e determinou que entregasse seu celular e bolsa. Por fim,
a ofendida é específica em registrar o papel do outro individuo,
aguardando o comparsa na moto
(ID 244834653 - Pág. 71).

Fosse pouco, cumpre mencionar as declarações dos policiais militares
Ranier José de Souza
e
Cleyton André da Silva Fonseca
que participaram da prisão do acusado e especificam que, na ocasião do flagrante, os bens subtraídos da vítima foram facilmente encontrados, notadamente a bolsa contendo outros itens; o que evidencia ser pouco crível que ao apelante, condutor da motocicleta, era desconhecida a presença de bens estranhos ao início da viagem.

A propósito, cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada por esta eg. Corte estadual, nos termos do excerto que segue:

[...]
Conquanto o corréu Wanderson Rodrigues do Nascimento não tenha ingressado na residência, tampouco amarrado as vítimas
,
não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em prestar apoio externo aos demais comparsas, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga deles
, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo,
sem o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.
”
(TJMT – N.U 1001043-68.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei.

Diante de tais dados, resta evidente que está não configurada a participação de menor importância na conduta do apelante
MANOEL
que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa,
sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito de roubo, especificamente sob o viés da
garantia da fuga motorizada
. Deste modo,
sua ligação com os delitos se amolda à figura da coautoria mediante divisão de tarefa
s, e não à mera participação de somenos importância.

Logo, não prospera o pleito defensivo nesse aspecto.

2.

Da exclusão da majorante do concurso de agentes:

De forma subsidiária, a i. defesa vindica o afastamento da causa de aumento correspondente ao concurso de agentes, aduzindo que
“a sentença não apresentou fundamentação idônea para a exasperação da pena pela majorante, limitando-se a afirmar que o delito foi praticado em concurso de agentes”

sic
, ao mesmo tempo em que indica violação ao no
bis in idem
, diante da condenação pelo delito de corrupção de menores.

O insucesso da tese defensiva dispensa maiores considerações, uma vez que os elementos de convicção referidos alhures e bem esmiuçados na r. sentença, comprovam satisfatoriamente que o apelante teria
atuado ativamente
para a consecução da prática delitiva, em
unidade de desígnios
com o adolescente
Gutemberg Rhauan Mimar França Aguiar
.

Assim, além de ter sido apresentada fundamentação suficiente por ocasião do decreto condenatório, não há falar em
bis in idem
quando resta evidente que
a natureza dos delitos pelos quais o apelante foi condenando são diferentes.

No delito de roubo, no qual se tutela o patrimônio,
a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2o do art. 157 do Código Penal
é objetiva
, e assim sendo, não importa se o agente em conluio com o réu é inimputável ou não. Isso porque, se presume o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física da vítima, bem como o maior grau de intimidação a ela infligido.

De outro lado, o comando do art. 244-B do ECA tem por objetivo resguardar os menores, que, ainda em desenvolvimento e, portanto, com personalidade normalmente mais frágil e suscetível a influências, sejam porventura cooptados e utilizados como apoio ou instrumento principal, na prática de delitos.

Este, inclusive, é o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3.
‘[N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)’. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – destaquei.

Por essa razão,
mantenho a incidência

da majorante do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal
.

3.

D
o redimensionamento da pena aplicada:

Por fim, a defesa pleiteia o
redimensionamento da pena aplicada
, tanto com vistas à ponderação dos predicados pessoais favoráveis ao acusado, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do consequente abrandamento do regime para o inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

3.1.

Da pena basilar:

De proêmio, cumpre registrar que, a despeito da alegação defensiva de que não foram valorados na dosimetria da pena os fatos de o réu ser primário, detentor de bons antecedentes, possuir profissão definida e família constituída; o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, ou são consideradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, oportunidade em que são analisadas como negativas, ou, ao contrário, não interferem. É dizer, conclusivamente, que, caso
favoráveis,
não servem para reduzir a pena-base, ao contrário do que ocorre com as minorantes,
ex vi STJ HC n. 219.354/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 19/3/2019
.

A propósito, a leitura da r. sentença revela que, dos vetores do art. 59 do CP, apenas aquele atinente às circunstâncias do crime foi negativado, tendo o d. juízo
a quo
fundamentado no fato da empreitada criminosa ter sido
“realizada em concurso de pessoas, o que reduz a possibilidade de reação da vítima” sic
ID 244834675 - Pág. 7.

E, a despeito da atecnia do d. sentenciante, ao ter se valido da única causa de aumento reconhecida – concurso de agentes – para exasperar a pena basilar, ao invés utilizá-la na terceira etapa dosimétrica, deixo de proceder qualquer correção, já que implicaria em reajuste na pena em prejuízo do réu em sede de recurso exclusivo da defesa.

3.2.

Do reconhecimento da confissão espontânea:

Lado outro, merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, em relação ao delito de roubo majorado, pois, ainda que judicialmente o réu
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
tenha se retratado, na delegacia confessou a prática delitiva, tal como se vê do excerto transcrito na própria sentença condenatória (ID 244834675 - Pág. 3).

E, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania,
“
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão
foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação”
(STJ – AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.

Não é outro o conteúdo do verbete de
Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
– sublinhei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o magistrado singular utilizou a confissão extrajudicial do acusado para fundamentar a condenação, inclusive transcrevendo na sentença o interrogatório em fase de inquérito.

Logo,
acolho
, neste ponto, o pleito defensivo.

Por conseguinte, procedo às readequações necessárias, mantendo a mesma pena basilar imposta pelo d. juízo
a quo
, nos termos da fundamentação expendida alhures. Na segunda etapa dosimétrica, passa a incidir a aludida circunstância atenuante, conduzindo-se a pena intermediária ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, que passa a ser definitiva, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Diante da retificação da pena imposta ao sentenciado pelo crime de roubo, constato que
a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela
prescrição retroativa
, tornando
PREJUDICADOS
os demais pedidos relacionados à citada infração penal.

Considerando os apontamentos expostos nas linhas anteriores em relação ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e com o fim de evitar tautologia, destaco que, na hipótese em exame, com a readequação da pena ora realizada, o apelante restou condenado à pena privativa de liberdade no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Ademais, é incontroverso que
a
denúncia foi recebida
pelo d. juízo
a quo
em
09/10/2015

(ID 244834653 - Pág. 9), ao que se seguiu o regular trâmite do feito, findando na
sentença
prolatada em
04/04/2024
(ID 244834675),
sem que o i. órgão ministerial tenha interposto qualquer recurso, tanto que
a condenação transitou em julgado para a acusação em 15/04/2024
, conforme certidão de ID 244834687
.

E nos termos do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 08 (oito) anos
, sendo
forçoso reconhecer que
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória

transcorreu o referido lapso temporal
, a fulminar o direito de punir do Estado, porquanto alcançada tal pretensão punitiva pelo instituto da prescrição retroativa.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
também pelo
crime de roubo
, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV c/cart. 110, §1o, todos do Código Penal.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os demais pedidos constantes nas razões recursais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
pronuncio
ex officio
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, declarando
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
em relação ao crime de corrupção de menor, restando prejudicadas as teses correlatas a esse ilícito.

Na extensão remanescente da pretensão recursal, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para
reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, redimensionando-se a
pena final
do apelante pelo crime de roubo para o patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
.

P
or consequência,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
na ação penal n.o 0023223-48.2015.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para, com supedâneo no art. 107, IV e no art. 109, IV c/cart. 110,§1.o, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do réu também pelo crime de roubo majorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025